Tribunal: TJMT
Processo: 0003943-49.2020.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL COMETIDAS EM ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR FIXADA PARA O CRIME DE AMEAÇA. VIABILIDADE. CULPABILIDADE VALORADA DE MODO PEJORATIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DAS PENAIS INICIAIS. AFASTADA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE OFÍCIO. 2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO APELANTE UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA REDIMENSIONADA. 3. RECURSO PROVIDO.
1. Se o único vetor valorado negativamente nas penas iniciais foi aquilatado com base em fundamentação inidônea, devem, elas, ser reduzidas ao mínimo legal, pois descabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.
2. Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003943-49.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIDSON GONCALVES RODRIGUES - CPF: 078.282.596-62 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GISLAINE CELESTINA DOS SANTOS - CPF: 111.950.236-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

AMEAÇA E LESÃO CORPORAL COMETIDAS EM ÂMBITO DOMÉSTICO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. ALMEJADA A REDUÇÃO DA
PENA BASILAR FIXADA PARA O CRIME DE AMEAÇA
.

VIABILIDADE
.
CULPABILIDADE VALORADA DE MODO PEJORATIVO
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA
S

PENAIS INICIAIS
.

AFASTADA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE OFÍCIO.

2.

PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.
ACOLHIMENTO
.

CONFISSÃO
DO APELANTE UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO
.
SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
ATENUANTE RECONHECIDA
.
PENA REDIMENSIONADA
.
3. RECURSO PROVIDO.

1. Se o único vetor valorado negativamente nas penas iniciais foi aquilatado com base em fundamentação inidônea, devem,
elas
, ser reduzidas ao mínimo legal, pois descabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos inerentes ao conceito de
crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2.
Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da
confissão
espontânea (art. 65, III,
d
, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleidson
Gonçalves Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n. 0003943-49.2020.8.11.0064, condenando-o, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, §9o do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto; além de indenização às vítimas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 156308969, postula, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade sob a alegação de
bis in idem
;

além da
aplicação da atenuante da confissão espontânea
amb
o
s
em relação ao crime de
ameaça
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
173573850
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
178205659
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A denúncia, constante no ID 156308915, narra os fatos desta forma:

[...]
em 14/9/2.009, por volta das 23h, na residência comum, localizada na Rua 2, Casa 6, Bairro Vila São Paulo, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes e esganadura, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Gislaine Celestina dos Santos, provocando equimose
petequial
em região periorbitária direita,
esquerda e malar esquerda, hemorragia da conjuntiva ocular esquerda, equimose em região carotídea direita e esquerda e escoriação do tipo ungueal em região carotídea esquerda; e, com atos, ações e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Gislaine Celestina dos Santos, conforme BOPJC 2019.276934 e declarações
vitimárias
. Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes e tinham uma filha. No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima. Para interromper a discussão, a vítima foi se deitar. O denunciado continuou discutindo com ela, foi no quarto e
puxoua
da cama. A vítima gritou para ele parar. O denunciado pulou sobre a vítima,
sentou
no tórax dela e esganou-a. A vítima debateu-se e gritou. O denunciado só parou a esganadura porque a filha, que estava dormindo ao lado deles, acordou. Não satisfeito, o denunciado escondeu todos os celulares para a vítima não acionar a polícia militar. O denunciado disse que se ela o denunciasse, ele a mataria e mataria toda a família dela. Interrogado, o denunciado confessou os fatos.
[...]

A materialidade e autoria do
s
crime
s
descrito
s
na peça acusatória não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a postular a reforma da pena
do crime de ameaça
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pela pro
latora da sentença condenatória:

[...]
AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação à vítima:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade

do

acusado
.

O
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso
I ,

daLei

no11.340
/2006.

Diante disso, agravo
em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal,
passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, não ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece
, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial
bis in idem
(dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In
casu
,
verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
03 (três) meses de detenção.

CONCURSO

MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69,
“caput”
, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
CLEIDSON GONÇALVES RODRIGUES
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que
torna-se
impossível a aplicação da pena isolada de multa ante o contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime
é
cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$

5.000,00
(cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1]
, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
[...]
.
(
Trechos da sentença condenatória vista no ID
173573835
)
.

Destaques no original

Como se vê dos excertos da sentença condenatória acima transcritos, deve ser acolhido o pedido de redução
da pena

inicia
l do crime de ameaça
, tendo em vista que embora a magistrada tenha aferido pejorativamente apenas um dos elementos octogonais do art. 59 do Código Penal, qual seja, a culpabilidade, o fez com base em argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Com efeito, a sentenciante asseverou que a culpabilidade do apelante foi acentuada – tanto pela prática do crime de
ameaça
quanto pela prática do crime de
lesão corporal
– porque “
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
, elementos, esses, que são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.”

No entanto, se v
erifica

que
apesar de
a sentenciante
ter valorado
pejorativamente a
circunstância judicial da
culpabilida
de no crime de lesão corporal
,
com fundamento em argumentos genéricos ínsitos do próprio tipo penal, manteve a pena basilar em seu
mínimo
legal
e,
de
sse
modo
,

deve ser afastada
, de ofício,
somente a sua aferição negativa.

Aliás, sobre a necessidade de serem indicados elementos concretos acerca da excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial
consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem
ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

[...]

(STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26
.
05
.
2020
e publicado no
DJe
02
.
06
.
2020)
Destacamos

O apelante pretende, ainda, a aplicação d
a
atenuante da confissão espontânea
em relação ao crime de ameaça
,
averbando que confessou, em juízo que cometeu os crimes imputados
à sua pessoa
, no entanto
,
aduziu que não tinha a intenção de machucar a vítima porquanto agiu em um momento de raiva,
o que configuraria uma
confissão
qualificada.

Realmente o apelante afirmou à autoridade judiciária, que praticou o
s
crime
s
em questão, embora tenha sustentado que não tinha a intenção de
causar
temor
à
vítima, sendo forçoso reconhecer que tal
confissão
serviu para abreviar a tramitação da instrução processual, além de ter servido para a formação da convicção do julgador e, por conta disso, faz ele jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Destaque-se, dado sua importância, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado perante a Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a
confissão
for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em
que o acusado agregar teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a
confissão
foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado.

Além disso, a
cerca da necessidade do reconhecimento da
confissão
espontânea,
ainda que qualificada,
este é o entendimento pacificado do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO.
CONFISSÃO
QUALIFICADA. ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ). 3
.
A
confissão
qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.
Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (
confissão
qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da
confissão
espontânea. 5. O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes
( REsp
n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia). 6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da
confissão
espontânea e compensá-la, integralmente, com
com
a agravante da reincidência.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1763911 MG 2020/0246710-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15
.
06
.
2021, T6 - SEXTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
24
.
06
.
2021)
Destacamos.

A propósito, analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. CONJUNÇÃO CARNAL E OUTROS ATOS LIBIDINOSOS CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS [ART. 213, § 1o, DO CÓDIGO PENAL]. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NA PRÁTICA SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA, QUE RELATOU COM RIQUEZA DE DETALHES O
ABUSO SEXUAL COMETIDO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM CRIMES DESTA NATUREZA, OS QUAIS SÃO, EM REGRA, PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, AINDA MAIS QUANDO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS E INFORMANTE QUE CORROBORAM AS PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO PSICOLÓGICO QUE CONCLUI QUE AS RELAÇÕES SEXUAIS NÃO FORAM CONSENTIDAS. MANTENÇA DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLOU O TIPO PENAL. SEXO ANAL, ORAL E VAGINAL. Tendo o apelante realizado estupro vaginal, coito anal e sexo oral, mediante grave ameaça à vítima de quatorze anos, após ter obtido prévio contato com a mãe da adolescente, vislumbra-se que o magistrado de piso bem exasperou a pena-base no que tange a circunstância negativa da culpabilidade. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA NEGATIVIDADE DAS CIRSCUNTÂNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. RÉU QUE INVADE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DE MADRUGADA. O fato do crime ser praticado durante a madrugada, invadindo o domicílio da vítima de maneira sub-reptícia, surpreendendo-a em seu quarto, é motivo suficiente para a exasperação da pena-base no vetor das circunstâncias. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA QUE ALEGA QUE A ADOLESCENTE TEVE ALTERAÇÕES MENTAIS APÓS O CRIME. INFORMANTE COM DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. VÍTIMA QUE NÃO ALEGOU POSSUIR ALTERAÇÕES PSÍQUICAS. LAUDO PSICOLÓGICO QUE DEMONSTROU AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES NO ESTADO MENTAL DA ADOLESCENTE. RESULTADO QUE NÃO ULTRAPASSOU A LINHA DO DESDOBRAMENTO NATURAL DO DELITO. RETIRADA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO.
SEGUNDA FASE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. RÉU QUE RECONHECE A PRÁTICA
SEXUAL
MAS ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO
. LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATA ALTERAÇÃO NA REGIÃO ANAL E PERIANAL. COITO ANAL COMPROVADO TAMBÉM ATRAVÉS DOS INTERROGATÓRIOS DO ACUSADO, TENDO INCLUSIVE SIDO UTILIZADO PARA DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MAGISTRADO DE PISO QUE UTILIZOU O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO PARA RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. "
Em relação à atenuante da
confissão
, cabe ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a
confissão
do réu, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou
culpabilidade, for utilizada para fundamentar a condenação, é incabível o afastamento da respectiva atenuante. Inteligência da Súmula n. 545 desta Corte
."
(HC 409.119/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017,
DJe
16/10/2017).
RECONHECIMENTO DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA QUALIFICADA.
DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO. PLEITO PELA FIXAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO À PENA SUPERIOR À 8 (OITO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(
TJ-SC - APR: 00002880620198240141 Presidente Getúlio 0000288-06.2019.8.24.0141, Relator: Cinthia

Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer,
d
ata de
j
ulgamento: 21
.
11
.
2019, Quinta Câmara Criminal
)
.
Destacamos

D
iante do exposto, passo a redimensionar
a pena
do crime de ameaça
imposta
a
Cleidson
Gonçalves Rodrigues
–
tendo em vista que a pena do crime de lesão corporal encontra-se em seu mínimo legal
–
,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em
1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, presentes as agravantes previstas no art. 61, I e II,
f
, do Código Penal
;
bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal),
mantenho a
compensação
integral
realizada na sentença condenatória
, resultando a pena intermediária
1 (um) mês de detenção
, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Considerando o concurso material de crimes fixo a pena definitiva em
4 (quatro) meses de detenção
.

No que tange ao regime de cumprimento de pena,
deixo como está

no
inicial
aberto
, conforme estabelece o art. 33, §
2
o,
c

do Código Penal
.

Por se tratar de crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a pessoa, deixo de efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Posto isso,
dissonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso manejado por
Cleidson
Gonçalves Rodrigues
, para
afastar a valoração negativa quanto à culpabilidade
do crime de ameaça
;
e
,

de ofício
,
em relação ao crime de lesão corporal.
P
or consequência,
redimension
o
a pena do crime de ameaça para
1 (um) mês de detenção
;
bem como
reconheço
a atenuante da confissão espontânea
e o concurso
material de crimes
impondo-lhe a
pena definitiva
de

4 (quatro) meses de detenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023